Tribunal: TJPA
Processo: 0811633-71.2024.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0811633-71.2024.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 175, DE 03/07/2024, QUE ALTEROU A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 07, DE 25/09/1991, QUE REGULA O ARTIGO 36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. NORMA QUE ESTABELECE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES NO ÂMBITO DA SECUC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, IX DA CF/88. INCIDÊNCIA DO TEMA N° 612 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE N° 658.026/MG, STF).
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará – SINTEPP, com pedido de medida cautelar, visando à suspensão da eficácia dos artigos 2º-A, 2º e parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 175/2024, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 07/1991 e disciplinou a contratação temporária de docentes no âmbito da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC).

2. Alegação de que a norma impugnada permitiria a renovação sucessiva de contratos temporários, por tempo indeterminado, configurando violação ao artigo 36 da Constituição do Estado do Pará e ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 175/2024, ao regulamentarem a contratação temporária de docentes no âmbito da SEDUC, afrontam os princípios constitucionais da impessoalidade, igualdade, eficiência e obrigatoriedade do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A Constituição Federal e a Constituição do Estado do Pará permitem a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos estabelecidos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 612 da Repercussão Geral).

5. A norma impugnada fixa prazo determinado para a contratação temporária e prevê um interstício de 30 dias entre contratos sucessivos, afastando a alegação de prorrogação indefinida e respeitando o princípio da temporariedade.

6. O excepcional interesse público justifica a contratação temporária de docentes, garantindo a continuidade do serviço educacional e afastando o perigo de dano irreparável decorrente da suspensão da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. À UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos,
em

INDEFERIR O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
, tudo de acordo com os termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ordinária realizada no dia 26 de março de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar
ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
, em face da
Lei Complementar n° 175, de 03 de julho de 2024
, promulgada pelo Governador do Estado do Pará, que alterou a Lei Complementar Estadual n° 07, de 25/09/1991, que regula o artigo 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Em síntese da inicial (id 20723378), o Sindicato autor, entidade de classe de âmbito estadual, alega possuir legitimidade e interesse processual para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Argumenta a existência de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 175, de 03/07/2024, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 04/07/2024, afirmando que a norma autoriza a contratação temporária de docentes (professores) da SEDUC terá o prazo máximo de 3 (três) anos, sendo que, após o afastamento no prazo de 30 (trinta) dias, o servidor temporário poderá celebrar novo contrato de trabalho de mais 3 (três) anos com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

Sustenta que os dispositivos da Lei Complementar n° 175/2024 violam o artigo 36 da Constituição do Estado do Pará que repete o disposto no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em razão da norma impugnada possibilitar a prorrogação indefinida para o servidor temporário permanecer contratado no serviço público, constituindo afronta a necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação temporária.

Defende a concessão da medida cautelar para que seja imediatamente suspensa a eficácia dos artigos 2°-A, aditado pelo art. 1° da Lei Complementar 175/2024 e o art. 2° e parágrafo único da referida Lei Complementar Estadual.

No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2°-A, aditado pelo art. 1° da Lei Complementar 175/2024 e o art. 2° e parágrafo único da referida Lei Complementar. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará prestou as informações solicitadas, argumentando, em síntese, a constitucionalidade da lei impugnada, afirmando que a norma fixou expressamente um prazo para a contratação temporária de docentes da SEDUC, no caso, de 03 (três) anos, podendo ser prorrogado até o último dia escolar do ano em que findar esse prazo (id 22298809). Destaca que a norma impugnada estabeleceu um interstício mínimo de 30 (trinta) dias entre a celebração de um contrato e outro no âmbito da SEDUC, exigindo-se, assim, o rompimento do vínculo entre o servidor temporário e a Administração, afastando a alegação de continuidade ou permanência indefinida de tais agentes no serviço público. Ao final, pugna pelo julgamento de improcedência da ação, requerendo que seja reconhecida a plena constitucionalidade do artigo 2° da Lei Complementar Estadual n° 175/2024 e do art. 2°-A da Lei Complementar Estadual n° 07/1991, incluído pela LC Estadual n° 175/2024 (id 22298809).

O Estado do Pará apresentou Contestação alegando, em suma, a constitucionalidade das normas impugnadas, assim como, apresenta a exposição de motivos para propositura do projeto de lei para as alterações legislativas, defendendo a necessidade de atualização da legislação sobre a contratação temporária dos servidores da área de educação. Destaca que estão em andamento ações para realização de concurso público e as contratações temporárias apenas foram regularizadas pela nova legislação para que o interesse público não fosse prejudicado. Cita trechos do Parecer n° 00333/2024 (Procuradoria dos Atos do Governador) sobre o projeto de lei, defendendo a constitucionalidade da legislação impugnada. Sustenta que do ponto de vista material e formal não se justifica a pretensão de censura à constitucionalidade em tese da legislação impugnada, afirmando que no caso concreto e pontualmente é que se poderiam aferir eventuais abusos no uso indiscriminado da legislação, sem a observância da regra do concurso público, o que não seria o caso dos autos. Ao final, requer que seja reconhecida a constitucionalidade da legislação impugnada e sustenta o indeferimento do pedido de medida cautelar, considerando os graves danos ao interesse público, caso a legislação seja suspensa quanto aos efeitos que vem gerando, observando a prestação do serviço de educação pública. Juntou documentos (id 22299662).

O
Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo indeferimento do pedido de medida cautelar, em razão da ausência dos requisitos legais e, no mérito, pela improcedência da ação, declarando-se a constitucionalidade

dos dispositivos impugnados (id 23691523).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar proposta pelo Sindicato Dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará – SINTEPP, em face da Lei Complementar n° 175, de 03 de julho de 2024, promulgada pelo Governador do Estado do Pará, que alterou a Lei Complementar Estadual n° 07, de 25/09/1991.

- Legitimidade ativa do autor e do interesse:

Sobre a legitimidade ativa para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Constituição do Estado do Para dispõe no seu art. 162, inciso VII, que entidade de classe de âmbito estadual é parte legítima, senão vejamos:

“
Art. 162.
Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l
: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60 de 11/06/2014)

(...)

VII - confederação sindical, federação sindical ou
entidade de classe de âmbito estadual
;
” (grifei)

No mesmo sentido, o art. 177, V do RITJEPA, “verbis”:

“Art. 177. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face da Constituição do Estado, no âmbito de seu interesse:

(...)

V - as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso
;” (grifei)

Igualmente, verifica-se demonstrado o interesse jurídico do SINTEPP no caso, por se tratar de entidade de classe de âmbito estadual e os dispositivos impugnados da lei estadual estão diretamente relacionados com os profissionais do magistério que atuam na área de educação pública do Estado do Pará.

- Da Medida Cautelar:

Do exame dos autos, constata-se que a Lei Complementar n° 175, de 03/07/2024 e publicada no DOE de 04/07/2024, promulgada pelo Governador do Estado do Pará, alterou a Lei Complementar Estadual n° 07, de 25/09/1991, que regula o artigo 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Por oportuno, destaco os artigos impugnados:

“Art. 1º A Lei Complementar Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“(...)

Art. 2º-A A contratação temporária de docentes da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) terá o prazo máximo de 3 (três) anos, e poderá ser prorrogada até o último dia escolar do ano em que findar esse prazo
.”

Art. 2º Os servidores temporários da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) poderão celebrar novo contrato de trabalho temporário, desde que seja observado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contados do término do contrato temporário anteriormente celebrado
.

Parágrafo único. Durante o decurso do prazo a que se refere o caput deste artigo, poderão ser assinados novos contratos temporários, cujas vigências somente terão início após o encerramento do interstício de 30 (trinta) dias entre os vínculos.”

No caso concreto, o Sindicato autor alega, em síntese, a existência inconstitucionalidade dos artigos 2°-A e do art. 2° e parágrafo único da Lei Complementar n° 175, de 03/07/2024, publicada em 04/07/2024, argumentando que os dispositivos autorizam a contratação temporária de docentes (professores) pela Administração Pública durante o prazo máximo de 3 (três) anos, sendo que, após o afastamento no período de 30 (trinta) dias, o servidor temporário poderá celebrar novo contrato de trabalho de mais 3 (três) anos, possibilitando a prorrogação indefinida para o servidor temporário permanecer contratado no serviço público, o que constitui afronta a necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação temporária.

Assim, o SINTEPP postulou a concessão da medida cautelar para que seja imediatamente suspensa a eficácia dos artigos 2°-A, aditado pelo art. 1° da Lei Complementar 175 de 2024 e art. 2° e parágrafo único da lei.

Como é cediço, o deferimento de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade pressupõe a existência de dois requisitos a saber, a existência de verossimilhança do direito alegado, bem como, o perigo da demora. Este último requisito corresponde à existência de risco de dano irreparável

Feitas essas considerações, passo ao exame acerca da presença dos requisitos legais do pedido de concessão da medida cautelar para suspensão liminar dos dispositivos impugnados.

Inicialmente, importa destacar o artigo 36 da Constituição Estadual, que reproduz o artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, a seguir transcritos:

“
Art. 36. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
.

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)” (grifei)

O artigo 36 da Constituição do Estado do Pará é uma norma de reprodução obrigatória, pois o texto constitucional estadual reproduz o texto do artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, que autoriza contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente (ADI n° 3.068, Relator Min. Marco Aurélio).

Por conseguinte, cumpre destacar que no RE n° 658.026/MG (Tema n° 612 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos à luz dos incisos II e IX do artigo 37 da Constituição Federal, conforme a ementa a seguir transcrita:

"EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE TRECHO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE REPETE TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROCESSADO PELA CORTE SUPREMA, QUE DELE CONHECEU. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE ATIVIDADES ORDINÁRIAS E REGULARES. DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS JURÍDICOS DO ART. 37, INCISOS II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.

3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva . 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.

(STF - RE: 658026 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/10/2014)”

Assim, conforme a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com base na sistemática da repercussão geral, verifica-se que a imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência, além disso, as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo devem ser interpretadas restritivamente. Nesse sentido, destaco o artigo 37, inciso II da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;” (grifei)

Ademais, para considerar válida a contratação temporária, a Suprema Corte (Tema n° 612) firmou o entendimento quanto a necessidade de observância dos seguintes critérios:

“a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Portanto, a contratação de servidores públicos temporários é constitucional desde que atenda aos requisitos do art. 37, IX, da CF e às balizas fixadas pela jurisprudência do STF, logo a contratação temporária deve ser restrita a situações excepcionais e não pode ser utilizada como regra para o preenchimento de cargos públicos, pois viola o princípio do concurso público.

No caso vertente, a Lei Complementar Estadual nº 175/2024, objeto da presente ação direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINTEPP, promoveu alterações na Lei Complementar Estadual nº 07/1991 e trouxe novas regras atinentes à contratação temporária de docentes e servidores da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

Na hipótese, verifica-se que a norma impugnada estabeleceu a possibilidade de contratação temporária de docentes pela SEDUC pelo prazo determinado de 03 (três) anos, podendo ser prorrogado pelo até o último dia escolar do ano em que findar esse prazo, assim como, estabeleceu um interstício de 30 (trinta) dias, ocorrendo o rompimento do vínculo entre o servidor temporário com a Administração, desta forma, após esse prazo de afastamento, a norma possibilita uma nova contratação temporária pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

Nesse contexto, em cognição sumária,
não

verifico presente o requisito da plausibilidade do direito
, considerando que a Lei Complementar n° 175/2024 estabelece um prazo determinado para a contratação temporária e possui um vínculo com duração limitada, observando a previsão da necessidade de afastamento, atendendo o requisito constitucional da temporariedade, o que afasta a alegação de prorrogação indefinida como defendido pelo autor, assim como, a norma atende o excepcional interesse público, diante da finalidade de assegurar a prestação contínua dos serviços educacionais na área da educação pública, sendo voltada para necessidades excepcionais.

Igualmente,
observo configurado o requisito do perigo da demora
, considerando que os dispositivos impugnados estão produzindo os seus efeitos e a concessão da medida cautelar apresenta potencial risco de danos à coletividade, pois a suspensão da contratação temporária poderá comprometer a continuidade da prestação do serviço de educação pública com a ausência dos servidores temporários no âmbito da SEDUC.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, por vislumbrar ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO a medida cautelar

requerida
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2025